Tribunal: TJDFT
Processo: 0748222-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748222-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA, SORAIA DA SILVA NEVES LOPES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA e SORAIA DA SILVA NEVES LOPES tendo por objeto a r. decisão (ID 75179253 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação e cumprimento de sentença no 0702236-45.2019.8.07.0001. Na origem, os agravantes ajuizaram (ID 31185666 - Pág. 1-16) liquidação e cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2. A ação coletiva foi movida pelo MPDFT contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A que foi condenada ao pagamento de R$20.000,00 (ID 28321688 - Pág. 18) em favor dos adquirentes de unidades integrantes do empreendimento Altos de Taguatinga II. Os agravantes adquiriram na planta a unidade 711 do referido empreendimento (ID 39633537 - Pág. 1). A MRV apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 36245525 - Pág. 1-15) garantindo o Juízo com a apólice de seguro no valor de R$34.087,26 (trinta e quatro mil e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos). A impugnação foi rejeitada pelo ilustre Juízo a quo (ID 60788689 - Pág. 1-2, integrada no ID 61924029 - Pág. 1). A MRV interpôs o Agravo de Instrumento no 0712532-95.2020.8.07.0000, da relatoria da eminente Desa. Vera Andrighi. Como não foi deferido o efeito suspensivo no referido recurso, os agravantes requereram o “levantamento da indenização” (ID 65597956 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo, em 10/08/2020, proferiu o seguinte despacho: “NADA A PROVER quanto ao pedido de id. 65597956 porquanto não demonstrada a existência de valores depositados em conta judicial vinculada a este feito e Juízo” (ID 67354834 - Pág. 1). A parte agravante esclareceu “que deseja levantar o seguro garantia que já está depositado” (ID Num. 70035751 - Pág. 1). Posteriormente, o seguro garantia foi substituído por depósito judicial (ID 73614899 - Pág. 1) sendo que a MRV menciona “que não se trata de pagamento, mas tão somente de garantia em dinheiro a fim de substituir a apólice de seguro inicialmente ofertada” (ID 72780115 - Pág. 1). Os agravantes reiteraram o pedido nos seguintes termos: “os Exequentes pugnam para levantarem o valor depositado pela Ré, haja vista tratar-se de pagamento e não de garantia de juízo...” (ID 74947320 - Pág. 1). Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Compulsando os autos, emerge que a decisão de id. 60788689 teve sua eficácia expressamente condicionada à preclusão, circunstância esta que, ademais, deu ensejo ao indeferimento, pelo TJDFT, do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de n.o 0712532-95.2020.8.07.0000, razão pela qual INDEFIRO o pedido de expedição e alvará de levantamento de valores formulado pelos credores na petição de id. 74947320” (ID 75179253 - Pág. 1). Inconformados, os exequentes recorrem. Salientam que, diante da decisão do AGI que negou efeito suspensivo ao Agravo de instrumento e no cenário de pandemia, não há fundamentação razoável para que o Magistrado libere o alvará de levantamento da quantia depositada somente após o esgotamento de todas as vias recursais. Apontam que o depósito efetuado foi recebido como pagamento do débito exequente. Requerem a antecipação da tutela recursal para permitir o levantamento da quantia depositada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. A um primeiro exame do quadro circunstancial traçado nos autos, não há elementos, ao menos por ora, que evidenciam a probabilidade do direito. Vejamos. Na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o ilustre Juízo a quo declarou que o cumprimento de sentença somente prosseguiria após o esgotamento das vias recursais. Confira-se: “Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para que promova o andamento do feito apresentando memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora” (ID 60788689 - Pág. 2 – grifei). Contra essa decisão, a MRV interpôs o Agravo de Instrumento no 0712532-95.2020.8.07.0000. Em consulta ao andamento processual do referido Agravo, o efeito suspensivo foi indeferido, o agravo foi desprovido pelo colegiado (Acórdão no 1279021) e foram rejeitados Embargos de Declaração opostos pela MRV (Acórdão no 1295354). Contudo, referido acórdão ainda não transitou em julgado. Considerando, portanto, que a própria decisão que rejeitou a impugnação ofertada condicionou o trâmite do feito à preclusão, a qual não ocorreu até o momento, é prematuro o imediato deferimento do levantamento do depósito judicial. Como não foi possível identificar, de plano, nos limites próprios da cognição sumária, a plausibilidade do direito e muito menos o risco da demora INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator